Tribunal: STF
Processo: SS 2584
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE LESÃO À
   ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE ORDEM
   JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. EFEITO MULTIPLICADOR. VANTAGENS
   PESSOAIS. NATUREZA. TETO. SUBTETO. DECRETO ESTADUAL 24.022/2004.
   EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003.
1. As agravantes não lograram
   infirmar ou mesmo elidir os fundamentos adotados para o
   deferimento do pedido de suspensão.
2. No presente caso, a
   execução dos acórdãos impugnados impede, em princípio, a
   aplicação da regra inserta no art. 37, XI, da Constituição da
   República, que integra o conjunto normativo estabelecido pela
   Emenda Constitucional 41/2003.
3. Na suspensão de segurança não
   se aprecia o mérito do processo principal, mas tão-somente a
   ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do
   ato decisório em face dos interesses públicos relevantes
   consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e
   a economia públicas.
4. Precedentes do Plenário.
5. Agravo
   regimental improvido.